Tribunal: TJSP
Processo: 2216074-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO POR TERCEIRO INTERESSADO – DECISÃO QUE INDEFERIU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INCONFORMISMO – REJEIÇÃO –
Bem alienado ao terceiro interessado que sucedeu 80% da propriedade – Iniciada fase de cumprimento de sentença - Direito de preferência relativo a 20% da propriedade dos demais condôminos exercido tardiamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO POR TERCEIRO INTERESSADO – DECISÃO QUE INDEFERIU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INCONFORMISMO – REJEIÇÃO –
Bem alienado ao terceiro interessado que sucedeu 80% da propriedade – Iniciada fase de cumprimento de sentença - Direito de preferência relativo a 20% da propriedade dos demais condôminos exercido tardiamente - Preclusão - Adjudicação do bem imóvel na sua integralidade – Valor depositado nos autos de acordo com a cota parte dos condôminos restantes – Sem oposição aos valores - Incabível honorários de sucumbência - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216074-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GBVR
PARTICIPAÇÕES LTDA e SOMABARROS PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados
ROSIMEIRE HENRIQUE FLÓRIDO e WALDEMAR HENRIQUES FLORIDO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216074-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16696/api
2
Agravo de Instrumento no 2216074-19.2020.8.26.0000
Agravante: GBVR PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
Agravados: ROSIMEIRE HENRIQUE FLORIDO E OUTRO
VOTO no 16696/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROMOVIDO POR TERCEIRO INTERESSADO DECISÃO
QUE INDEFERIU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
INCONFORMISMO REJEIÇÃO
Bem alienado ao terceiro interessado que sucedeu 80% da
propriedade
Iniciada fase de cumprimento de sentença -
Direito de preferência relativo a 20% da propriedade dos
demais condôminos exercido tardiamente - Preclusão -
Adjudicação do bem imóvel na sua integralidade
Valor
depositado nos autos de acordo com a cota parte dos
condôminos restantes Sem oposição aos valores - Incabível
honorários de sucumbência - Decisão mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, na ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a
fixação de honorários sucumbenciais em favor do adjudicante.
Sustenta a parte agravante que faz jus à sucumbência em fase
de cumprimento de sentença, pois os agravados empregaram resistência, buscando invalidar o
contrato de compra e venda realizado com os demais condôminos, o que lhe garantiu 80% sobre
o bem imóvel, assim como o seu direito de preferência para adjudicação integral do bem,
instaurando incidentes infundados.
Sem efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Pois bem, em que pese o inconformismo da parte agravante, de
rigor a manutenção da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216074-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16696/api
3
Primeiramente, cumpre assinalar que, na fase de conhecimento,
a parte agravante era terceira interessada que, ao adquirir por meio de contrato de compra e
venda, 80% do imóvel dos demais condôminos, subrogou-se no direito de preferência para
adjudicação integral da propriedade que fora objeto da ação de extinção de condomínio,
iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.
Por conseguinte, embora tenha sido ofertada resistência pela
parte agravada, como bem observado pelo M.M. juízo “a quo”, foi em relação ao direito de
preferência em adquirir as partes ideais dos demais condôminos, que acabou sendo exercido
tardiamente, por meio de agravo de instrumento, já na fase de cumprimento de sentença,
restando precluso o direito.
Portanto, a insurgência da parte tratou-se de matéria de mérito
exercida tardiamente em relação ao momento processual, motivo pelo qual não há cabimento de
fixação de sucumbência e favor do patrono da parte agravante, já que sequer houve resistência
ao valor depositado nos autos para aquisição da integralidade do imóvel para adjudicação.
E, ainda que se alegue a insurgência sobre a validade do
contrato de compra e venda realizado entre o terceiro interessante e os demais condôminos, se
vê que o magistrado de plano afastou tal argumento por fugir ao âmbito da discussão, tratando-
se igualmente de matéria que diz respeito ao mérito.
Isto posto, a r. decisão guerreada deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator